Tribunal: TJDFT
Processo: 0733872-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À DECISÃO PROFERIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. VERIFICADA. ANÁLISE TÉCNICA IMPARCIAL. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ADEQUADA.
1. Deve prevalecer o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise técnica especializada, indicou o valor devido e prestou todos os esclarecimentos necessários.
2. Verificando que o perito observou a determinação proferida em acórdão anterior no tocante a exclusão de algumas rubricas do montante devido, a manutenção da decisão agravada que homologou os cálculos do laudo judicial é medida que se impõe.
3. Agravo conhecido e improvido.